Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. RECURSO PRINCIPAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA). CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVATIVA DE ADVOGADO (CONSULTORIA JURÍDICA) POR OCUPANTE DE CARGO INCOMPATÍVEL. ILICITUDE DO OBJETO E DO MOTIVO DETERMINANTE DO PACTO. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de se salientar que “A parte vencedora não tem interesse recursal para atacar a sentença, quer por via de apelação, quer por recurso adesivo, com insistência no fundamento da defesa que não tenha sido acolhido, ou sobre o qual não se tenha manifestado a decisão definitiva” (REsp n. 214.250/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 22/2/2000, DJ de 8/5/2000, p. 99.). Nesse contexto, uma vez que o pedido de nulidade do título executivo foi acolhido, ainda que sob outro fundamento, bem como que também houve acolhimento no pleito de expedição de ofícios formulado pelo executado embargante, em ambos os casos favoravelmente ao buscado pela parte, não há configuração do seu interesse recursal (binômio utilidade e necessidade) para ampliar a fundamentação que ampara a nulidade do título executivo com base em outro argumento e para ratificar a determinação de expedição de ofícios já exarada. Preliminar de não conhecimento parcial da apelação cível interposta na forma adesiva acolhida.
2. Não há violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) quando o provimento jurisdicional concedido não ultrapassa os limites da pretensão inicial. Aliás, não se pode conceber como extra petita o julgamento de procedência dos embargos à execução com base em fundamento diverso do alegado pela parte, o qual observou a mesma pretensão de nulidade do título executivo extrajudicial vergastado, sendo de se destacar que “os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da mihi factum dabo tibi ius) (REsp n. 2.051.954/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.). Noutros termos, “não ocorre julgamento extra petita se a decisão proferida pelo magistrado é reflexa do pedido feito pela parte recorrente, pois o pleito deve ser interpretado em conformidade com a pretensão ali deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraída da interpretação lógico-sistemática da peça recursal não implica julgamento extra petita” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.930.378/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024.).
3. É cediço que “Os atos privativos de advocacia somente podem ser praticados, sob pena de nulidade absoluta, por advogados inscritos na OAB”, sendo de se destacar que, “se uma sociedade empresária não registrada na OAB celebra contrato de prestação de serviços que caracterizam atividades privativas de advocacia, esse negócio jurídico é nulo, ainda que um dos sócios dessa sociedade seja advogado” (REsp n. 2.038.445/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.).
4. No caso, o título executivo extrajudicial exequendo se refere à prestação de serviços advocatícios, privativos de advogado (art. 1o, II, da Lei no 8.906/1994), promovida por profissional que ocupava cargo vinculado à atividade policial, cuidando-se, portanto, de atividade incompatível e proibida, isto é, ilícita (arts. 27 e 28, V, da Lei no 8.906/1994). Trata-se de hipótese de nulidade do título executivo extrajudicial, que deve ser declarada (art. 168, parágrafo único, do Código Civil), porquanto sejam ilícitos o objeto e o motivo determinante do contrato (art. 166, incisos II e III, do Código Civil). Nesse descortino, escorreita a sentença em que proclamada a nulidade da execução, conforme o disposto no art. 803, I, do Código de Processo Civil.
5. Não há nenhuma justificativa legal para a majoração pretendida no valor dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez consentâneo com as diretrizes e variáveis dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e com a inexistência de complexidade da causa ou de demonstração de labor extraordinário dos patronos.
6. Apelação cível do exequente embargado conhecida e desprovida.
7. Apelação cível do executado embargante interposta adesivamente conhecida em parte e, nessa extensão, desprovida.